Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. REITERAÇÂAO DELITIVA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIREINCIDÊNCIA E A CONFISSAO ESPONTANEA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

2. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.

3. Necessária retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade.

4. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.